Tribunal: TJDFT
Processo: 0711285-94.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0711285-94.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: VANESSA FABIANA FERREIRA BORGES RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A, PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA D E C I S Ã O Não obstante a credibilidade que se deva dar às declarações da parte, a concessão do benefício da gratuidade de justiça submete-se à apreciação judicial, em face do que dispõe o art. LXXIV da Constituição: "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos" (art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal). Os benefícios da gratuidade de justiça devem alcançar os mais necessitados que apresentam evidente insuficiência de recursos para suportar as despesas do processo sem prejuízo de seu sustento e de sua família, situação a qual a recorrente não se encaixa. Da análise das condições pessoais da recorrente, não restou demonstrado o seu estado de pobreza. A autora é publicitária e reside em local de classe alta, o que indica que aufere rendimentos bem superiores ao teto do INSS, situação incompatível com a alegada hipossuficiência. Logo, não há elementos para lhe conferir o benefício. INDEFIRO, pois, o pedido de gratuidade de justiça. Venha o preparo recursal em 48 horas, sob pena de deserção. Brasília/DF, 20 de setembro de 2021. Edilson Enedino das Chagas Juiz de Direito J